Tribunal: STJ
Processo: 0007528-38.2013.8.21.0077
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188966 - RS (2024/0472244-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOAO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR
ADVOGADOS
: JOÃO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR (EM
CAUSA PRÓPRIA) - RS040315
RAFAEL AUGUSTO BUTZKE COELHO - RS043511
FREDERICO REBESCHINI DE ALMEIDA - RS073340
ARTHUR ALVES SILVEIRA - RS080362
AGRAVADO
: IRANIAN TOBACCO COMPANY
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VALENTE DE PAIVA - SP118594
LEONARDO RUEDIGER DE BRITTO VELHO - RS046860
MELLINA CRISTINA BORTOLI CALIMAN - SP315392
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA AFETADA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.250. DECISÃO
IRRECORRÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a
devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nessa Corte,
para observância da sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do Código
de Processo Civil.
II. Razões de decidir
2. Conforme entendimento sedimentado no STJ, é irrecorrível a decisão que
determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de aguardar o
julgamento de matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos.
Precedentes.
III. Dispositivo
3. Agravo interno não conhecido.

Documento eletrônico VDA52440467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:55:17
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 8da221f3-d6d3-45ab-a521-8335b4e00783

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
11/11/2025
17/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA52440467 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 19/11/2025 10:55:17
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 8da221f3-d6d3-45ab-a521-8335b4e00783

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2188966 - RS (2024/0472244-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: JOAO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR
ADVOGADOS
: JOÃO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR (EM
CAUSA PRÓPRIA) - RS040315

RAFAEL AUGUSTO BUTZKE COELHO - RS043511

FREDERICO REBESCHINI DE ALMEIDA - RS073340

ARTHUR ALVES SILVEIRA - RS080362
AGRAVADO
: IRANIAN TOBACCO COMPANY
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VALENTE DE PAIVA - SP118594

LEONARDO RUEDIGER DE BRITTO VELHO - RS046860

MELLINA CRISTINA BORTOLI CALIMAN - SP315392
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MATÉRIA AFETADA. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1.250. DECISÃO
IRRECORRÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que determinou a
devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa nessa Corte,
para observância da sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do Código
de Processo Civil.
II. Razões de decidir
2. Conforme entendimento sedimentado no STJ, é irrecorrível a decisão que
determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de aguardar o
julgamento de matéria submetida ao rito dos recursos repetitivos.
Precedentes.
III. Dispositivo
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA51632913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:47:42
Código de Controle do Documento: 39e7f080-81d1-451c-a316-ce33c22b3b0e

Trata-se de agravo interno (fls. 561-565) interposto contra decisão deste
Relator que determinou a devolução dos autos ao Tribunal
para observância da
a quo
sistemática prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil.
Em suas razões, a parte agravante ressalta que a questão é diversa daquela
afetada à Segunda Seção para julgamento sob o rito dos recursos especiais repetitivos,
conforme o Tema 1.250.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Não houve impugnação (fl. 569).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece trânsito.
Com efeito, em conformidade com o disposto no
-L do RISTJ, o
art. 256
procedimento adequado, para recursos especiais distribuídos relativos a matéria afetada
ao rito dos repetitivos, é sua devolução ao Tribunal de origem, para que ali
permaneçam suspensos, aguardando o julgamento definitivo da questão.
A matéria tratada no presente feito é idêntica à afetada nos autos de
recurso representativo de controvérsia (REsp n. 2.090.060/SP;REsp n. 2.100.114/SP;
REsp n. 2.090.066 /SP - Tema n. 1.250/STJ), consoante, inclusive, ressaltado pelo
Ministério Público Federal em seu parecer (fls. 549-550). Inafastável, portanto, a
determinação de devolução dos autos ao Tribunal
,
a quo
para que ali, suspensos,
aguardem o julgamento da questão repetitiva.
Nesse cenário, impõe-se reconhecer a inadmissibilidade do presente agravo
interno, porquanto irrecorrível a decisão que determina o retorno do processo, tendo em
vista a ausência de prejuízo às partes. A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA.
§§ 2o E 8o, DO
ART. 85,
CPC/2015.
MATÉRIA AFETADA AO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (PROAFR NO
E NO
.
RESP 1.812.301/SC
RESP 1.822.171/SC) TEMA 1.046/STJ.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.
INVIABILIDADE DE QUESTIONAMENTO POR RECURSO INTERNO.
PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, havendo a afetação
para julgamento como questão repetitiva, como no caso de fixação de
honorários advocatícios por equidade, é de rigor a devolução dos autos ao
Tribunal de origem para que se aguarde o julgamento da matéria paradigma.
Esta decisão é irrecorrível, por não gerar nenhum prejuízo para a parte.
Eventual argumentação de
também pode ser formulada no Juízo
distinguishing
.
a quo
Documento eletrônico VDA51632913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:47:42
Código de Controle do Documento: 39e7f080-81d1-451c-a316-ce33c22b3b0e

2. Não se deve conhecer do recurso de agravo interno impugnando a decisão
que determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que observe
a sistemática prevista nos arts. 1.039 e 1.040 do
tendo em vista
CPC/2015,
que o aludido sobrestamento não é capaz de gerar nenhum prejuízo às partes,
motivo pelo qual é irrecorrível. Precedente.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.694.930/SP,
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
4/10/2021,
)
6/10/2021.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51632913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 22/10/2025 11:47:42
Código de Controle do Documento: 39e7f080-81d1-451c-a316-ce33c22b3b0e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.188.966 / RS
Número Registro: 2024/0472244-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00027032220118210077
00075283820138210077
01021234220188217000
01847890320188217000
02634399820178217000
1021234220188217000
1847890320188217000
2634399820178217000
27032220118210077
70074993247
70077369114
70078195773
75283820138210077
7528382013821007701021234220188217000
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOAO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR
ADVOGADOS
: JOÃO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RS040315
RAFAEL AUGUSTO BUTZKE COELHO - RS043511
FREDERICO REBESCHINI DE ALMEIDA - RS073340
ARTHUR ALVES SILVEIRA - RS080362
RECORRIDO
: IRANIAN TOBACCO COMPANY
ADVOGADOS
: LUIZ FERNANDO VALENTE DE PAIVA - SP118594
LEONARDO RUEDIGER DE BRITTO VELHO - RS046860
MELLINA CRISTINA BORTOLI CALIMAN - SP315392
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA52421040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:05:57
Código de Controle do Documento: 57dd225d-5e6e-44b7-91e6-7c2f0e9a1be8

AGRAVANTE : JOAO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR
ADVOGADOS : JOÃO ADALBERTO MEDEIROS FERNANDES JUNIOR (EM CAUSA
PRÓPRIA) - RS040315
RAFAEL AUGUSTO BUTZKE COELHO - RS043511
FREDERICO REBESCHINI DE ALMEIDA - RS073340
ARTHUR ALVES SILVEIRA - RS080362
AGRAVADO
: IRANIAN TOBACCO COMPANY
ADVOGADOS : LUIZ FERNANDO VALENTE DE PAIVA - SP118594
LEONARDO RUEDIGER DE BRITTO VELHO - RS046860
MELLINA CRISTINA BORTOLI CALIMAN - SP315392
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
11/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
17/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52421040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 01:05:57
Código de Controle do Documento: 57dd225d-5e6e-44b7-91e6-7c2f0e9a1be8